Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. SREI. ACESSÍVEIS AO CREDOR MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido.
2. O sistema SREI é acessível a qualquer interessado, mediante o pagamento de emolumento às serventias extrajudiciais. Apenas em casos de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça, autoriza-se a intervenção judicial. No entanto, este não é esta a hipótese dos autos.
3. Quanto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, sua finalidade consiste em administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.